Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703188-93.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NIDAY ALLINE NUNES FERNANDES RECORRIDO: VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INCIDÊNCIA DE IGPM E JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EMISSÃO DO HABITE-SE. 1% AO MÊS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A adoção do IGPM como índice de correção monetária e a previsão de juros compensatórios/remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o saldo devedor após a emissão do habite-se não configura abusividade. 2. Negou-se provimento ao apelo da autora. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 e 4o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), pugnando pela declaração de ilegalidade da cláusula disposta na escritura de compra e venda que estabelece a cobrança de juros remuneratórios com periodicidade mensal. Aduz que referida cobrança é vedada porque estabelecida por negócio jurídico realizado diretamente com a construtora/incorporadora que não é integrante do Sistema Financeiro Nacional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO, a fim de comprová-la. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão aos artigos 5o, inciso II, e 192, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade e aos entendimentos sedimentados nos enunciados 121, 596 e 648, todos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO DE OLIVEIRA LEITE, OAB/DF 50.803 (ID 41160107 - Pág. 12). Em sede de contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (ID 43253686 - Pág. 1). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 e 4o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), bem como à apontada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 192, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO DE OLIVEIRA LEITE, OAB/DF 50.803 (ID 41160107 - Pág. 12), em relação à parte recorrente e dos advogados Rodrigo Badaró, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (ID 43253686 - Pág. 1), em relação à parte recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030